Tribunal: TJBA
Processo: 8008326-82.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008326-82.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANDERLANDIA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TAIANE MATOS COSTA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH, RUI FERRAZ PACIORNIK, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE. NEGATIVA DE COBERTURA POR MÁ-FÉ DA SEGURADA. INDÍCIOS DE FRAUDE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobertura securitária por invalidez parcial e permanente, bem como de indenização por danos morais, ao reconhecer a existência de fortes indícios de má-fé na conduta da segurada, ora apelante. A controvérsia decorre da divergência entre a data comunicada do sinistro (dezembro/2018) e a data efetiva do acidente (04/01/2019), bem como da inconsistência da narrativa fática apresentada pela autora.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da negativa de cobertura securitária por alegada má-fé da segurada e a consequente inexistência de dano moral indenizável, à luz da boa-fé objetiva que rege os contratos de seguro, além da validade dos fundamentos utilizados na sentença para reconhecer indícios de fraude.

III. Razões de decidir

A comunicação de sinistro com data anterior à efetiva ocorrência do acidente evidencia contradição relevante, incompatível com o princípio da boa-fé objetiva.

O depoimento pessoal da autora revelou incongruências quanto à dinâmica do acidente e às condições de trabalho alegadas, destoando da lógica habitual da atividade de marcenaria.

A existência de outro seguro negado administrativamente por suspeita de automutilação contribui para um padrão de conduta suspeito, reforçando os indícios de má-fé.

Inexistência de abalo moral indenizável, dada a ausência de ilicitude na conduta da seguradora ao negar a cobertura com base em elementos probatórios concretos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A comunicação de sinistro com data anterior à efetiva ocorrência do evento caracteriza indício relevante de má-fé do segurado. 2. A negativa de cobertura securitária fundada em indícios consistentes de fraude não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008326-82.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante VANDERLANDIA OLIVEIRA e como apelada CAIXA SEGURADORA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA